Tribunal: TJSP
Processo: 2134321-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO
Desapropriação – Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Impugnação – Acolhimento – Honorários advocatícios – Redução – Possibilidade:

– Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do excesso reconhecido, no percentual máximo previsto na legislação específica que trata sobre desapropriações.